Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-54.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000561-54.2019.8.11.0003
RECORRENTE: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
RECORRIDO: LUCIANO LIMA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 63783954) interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 59706482):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – RESTRIÇÕES POSTERIORES – IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE – RECURSO PROVIDO.
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Inaplicável a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça quando ocorrer inscrições posteriores do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, porquanto o dano moral somente não será devido quando preexistente legítima inscrição”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1000561-54.2019.8.11.0003, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 23/09/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação proposta por Luciano Lima da Silva, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos postos na ação de indenização por danos morais, promovida em face de Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Deu-se provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente o pleito indenizatório, para o fim de condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a conta da publicação do acórdão e de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da inscrição indevida. (id 59706482 - p. 6)
A Recorrente alega violação ao artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, em virtude da não aplicação da Súmula 385/STJ, segundo a qual “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Recurso tempestivo (id 64445970).
Contrarrazões no id 66853476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 932, IV, “a”, do CPC, está amparada na assertiva de que não se observou o disposto na Súmula 385/STJ, segundo a qual “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) constata-se do extrato acostado ao Id. 54371726 que o nome do autor/apelante, quando do ajuizamento da ação em 22/01/2019 (Id. 54371720), estava negativado tão somente por conta da inscrição indevida perpetrada pela requerida/apelada, de maneira que não há que se falar em afastamento do dano moral por supostas inscrições realizadas por outras empresas, pois, ao que tudo indica, à época da inscrição indevida o seu nome estava limpo”. (id 59706482 - p. 4)
Em seguida, consignou-se que “(...) a negativação ora discutida é a mais antiga e as outras duas restrições em nome do autor/apelante ocorreram somente após o ajuizamento da ação, conforme extrato acostado ao Id. 54371747”. (id 59706482 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII